Tribunal: TJDFT
Processo: 0703084-88.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A DEMONSTRAR INTENÇÃO FRAUDULENTA OU OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução em relação à alienação do imóvel objeto dos autos, realizada pelo executado em favor de sua ex-companheira.
2. Em suas razões recursais (ID 78645903), a agravante sustenta que a decisão recorrida desconsiderou elementos consistentes que revelam quadro probatório suficiente a evidenciar a simulação da alienação do imóvel, realizada com o inequívoco propósito de subtrair o patrimônio do executado do alcance dos credores. Destaca que a dissolução da união estável ocorreu em 21/12/2022, ao passo que a suposta venda do imóvel foi formalizada em 04/01/2023, ou seja, em lapso inferior a quinze dias, circunstância que evidencia forte indício de dissolução instrumental seguida de alienação previamente planejada, em contexto de execução, incompatível com a boa-fé objetiva. No que concerne à alegada impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei no 8.009/90, assevera ser inaplicável ao caso, porquanto a proteção legal não se reveste de caráter absoluto nem pode ser invocada para acobertar condutas fraudulentas, sobretudo quando ausente a boa-fé que legitima a tutela constitucional da moradia. Pede o provimento do recurso para reconhecer a fraude à execução, declarar a ineficácia da alienação do imóvel em relação à exequente e determinar o prosseguimento da execução, com a consequente penhora do bem.
3. Sem contrarrazões do agravado.
II. Questão em discussão
4. O cerne da controvérsia cinge-se à verificação da configuração, ou não, de fraude à execução na alienação do bem objeto dos autos.
III. Razões de decidir
5. Nos termos do art. 792, CPC, é considerado fraude à execução: "I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828 ; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. § 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente."
6. A configuração da fraude à execução pressupõe a comprovação inequívoca de que a alienação de bens ou a transferência patrimonial tenha sido realizada em momento posterior à citação do executado, com o propósito deliberado de frustrar a satisfação do crédito exequendo, circunstância que não se verifica na hipótese dos autos.
7. Com efeito, a alienação do imóvel ocorrera anteriormente ao ajuizamento da presente execução. O documento de ID 174119160 (autos originários) comprova a dissolução da sociedade de fato em 21 de dezembro de 2022, conforme escritura pública de dissolução de união estável. Ressalte-se que a execução foi proposta apenas em 2023, portanto, em momento posterior à referida alienação.
8. Outrossim, não se identificam elementos probatórios robustos e contemporâneos aptos a evidenciar a intenção de prejudicar a exequente, tampouco a existência de conluio ou expediente voltado à ocultação patrimonial. Ausente prova cabal do alegado ardil, impõe-se a manutenção do decisum vergastado.
9. Nesse contexto, inviável o reconhecimento da fraude à execução, já que imprescindível a comprovação contundente da má-fé do alienante, ônus do qual a agravante não se desincumbiu.
IV. Dispositivo
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (Súmula 41 - Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais). A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______________________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 792.
Jurisprudência relevante citada: n/a.